Tribunal: TJDFT
Processo: 0718896-85.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Receptação. Provas. Desclassificação para receptação culposa.

A apreensão de bicicleta produto de furto na posse do réu e a forma que a adquiriu - em lava-jato, por valor muito abaixo do de mercado, de pessoa desconhecida e sem nota fiscal -, evidenciando o dolo de receptar, são provas suficientes para a condenação pelo crime de receptação na modalidade dolosa. Apelação não provida.